Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. CONTRARRAZÕES. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Cuida-se de Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de obscuridade e omissão do julgado em relação à solidariedade da condenação e em relação aos danos materiais.
3. O acórdão embargado fundamentou todas as questões apresentadas no Recurso, especialmente a responsabilidade solidária dos réus pela ocorrência do acidente envolvendo os veículos automotores reconhecendo os danos materiais e extrapatrimoniais, mantendo a sentença de origem em seus termos.
4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso inominado não é alcançado pela via dos embargos declaratórios.
5. Apesar do não acolhimento dos embargos, não se vislumbra a hipótese como intenção protelatória cogitada no art. 1.026, § 1o, CPC.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.